Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR, CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO NO CONTRACHEQUE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INVALIDAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em vício de consentimento na contratação feita por partes capazes, tendo o réu demonstrado a existência e regularidade do contrato, quando o próprio consumidor, ciente de sua condição mensal de pagamento, utilizando-se de sua plena capacidade para contratar, avença para obtenção de crédito, com previsão de consignação do valor mínimo de pagamento da fatura de cartão de crédito em sua folha de pagamento. No caso, o autor recebeu os créditos e efetuou compras e saques por meio de tal mecanismo, não havendo que se falar em nulidade na contratação de cartão de crédito consignado realizada, em restituição dos valores pagos/descontados e nem em condenação do banco a pagar indenização por danos morais.
2. O Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, devidamente assinado pelo Autor, é suficiente para demonstrar que foi ele devidamente cientificado dos termos do contrato, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque e das taxas contratadas, razão pela qual não há como reconhecer a ocorrência de dolo ou má-fé na conduta da instituição financeira, tampouco descumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor). Não há que se falar em anulação do negócio jurídico, devendo, por conseguinte, serem observados os termos do contrato entabulado pelas partes (pacta sunt servanda), pois caracterizados os requisitos de validade do negócio jurídico previstos nos incisos do art. 104 do Código Civil, bem como a inocorrência de vício de consentimento.
3. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.